Tribunal: CARF
Processo: 10976.000536/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10976.000536/2008-17
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-009.679 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Interessado
INFRATER ENGENHARIA LTDA. E OUTROS.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Não serve, pois, para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no
recurso. Inexistente, no caso, o vício de omissão apontado pelo Embargante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os
embargos, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que votaram por acolher os embargos.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste Colegiado em face
do Acórdão no 2402-008.757 proferido por este Colegiado na sessão de julgamento de 3 de
agosto p.p. (fls. 983/994), que restou assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000536/2008-17
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000536/2008-17

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
PARTE PATRONAL.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, na forma
estabelecida em lei, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. ` Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando
demonstradas de forma suficiente, a origem e a composição dos valores
lançados, inclusive no que respeita às respectivas bases legais. Questões
ligadas ao descumprimento do escopo do Mandado de Procedimento Fiscal,
inclusive do prazo e das prorrogações, não têm o condão de tomar nulo O
lançamento tributário que observou todas as regras pertinentes ao processo
administrativo fiscal. .
AJUDA DE CUSTO. - Integra o salário de contribuição a ajuda de custo em
desacordo com as hipóteses de exclusão estabelecidas pela legislação
previdenciária.
GRATIFICAÇÕES.
Integra o salário de contribuição as parcelas pagas habitualmente aos
empregados a título de gratificação.
ABONO EDUCAÇÃO.
Os pagamentos efetuados a título de “Abono Educação” representam
remuneração pelos serviços prestados, quando. não se comprova o
cumprimento dos requisitos exigidos para exclusão da base de incidência da
contribuição previdenciária.
O dispositivo do acórdão em questão registra o que foi decidido pelo colegiado na
ocasião, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar da base de cálculo do lançamento os valores
pagos a título de abono educação e, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, afastar a responsabilidade solidária das empresas Infrater Engenharia
Ltda., Enarpe Serviços e Soluções Ambientais Ltda e PFC Gestão Patrimonial Ltda.
Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Márcio
Augusto Sekeff Sallem e Marcelo Rocha Paura, que negaram provimento nesse ponto.
(Destaquei)
Nos termos dos Embargos opostos, que, no caso em análise, confunde-se com o
respectivo Exame de Admissibilidade, o ilustre embargante alega que ao receber os autos do
processo para assinatura do acórdão, teve a oportunidade de cotejar os autos com a legislação de
regência, e constatar uma omissão na decisão em relação a fato sobre o qual a Turma deveria ter
se pronunciado. Prossegue:
Conforme pode ser visto no dispositivo da decisão embargada, transcrito
acima, foi aplicada a regra do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19/7/02,
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000536/2008-17

acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 14/4/20, para afastar a
responsabilidade solidária das empresas Infrater Engenharia Ltda., Enarpe
Serviços e Soluções Ambientais Ltda. e PFC Gestão Patrimonial Ltda., uma
vez que houve empate no julgamento.
Acontece que a regra do art. 19-E, da Lei no 10.522/02, não aproveita os
responsáveis solidários, segundo estabelece a Portaria ME no 260, de
1o/7/20, que disciplina a proclamação do resultado do julgamento no âmbito
deste Conselho, sendo, inclusive, de observância obrigatória por este
Colegiado.
(...)
Portanto, resta clara, no acórdão embargado, a omissão quanto à regra
contida na Portaria ME no 260/2020, referente aos responsáveis solidários,
devendo, pois, ser sanada tal falha.
É dizer, entendeu o embargante que existe omissão no acórdão recorrido, que
tratar-se-ia do fato de a turma ter aplicado o art. 19-E da Lei no 10.522, de 19/7/02, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988, de 14/4/20, à hipótese em que esse dispositivo legal não seria aplicável.
Nesse contexto, os Embargos de Declaração em questão foram opostos/admitidos para
saneamento da “omissão” apontada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini - Relatora.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre
a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
O Código de Processo Civil (CPC/2015), aplicável subsidiariamente aos
processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, em seu art. 1022:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Em comentário a esse dispositivo, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery que “a omissão que enseja complementação por meio de EDcl ́é a que
incorreu o juízo ou tribunal sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, que porque a
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000536/2008-17

parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo
tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é
completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a
questão for de direito disponível, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido
arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-
se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EDcl porque não houve
omissão.(...).” 1
Ainda conforme nos ensina a melhor doutrina, os Embargos de Declaração
“trata-se de recurso com fundamentação vinculada, i.e., só pode ser interposto se a situação
concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento previstas na lei”2.
De acordo com os Embargos de Declaração opostos, restaria clara a omissão no
acórdão embargado quando à regra contida na Portaria ME no 260/2020 porque a regra do art.
19-E da Lei no 10.522/02 não aproveita os responsáveis solidários, a despeito de, como o próprio
embargante afirma expressamente em seus embargos,
Conforme pode ser visto no dispositivo da decisão embargada, transcrito acima, foi
aplicada a regra do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19/7/02, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988 de 14/4/20, para afastar a responsabilidade solidária das empresas Infrater
Engenharia Ltda., Enarpe Serviços e Soluções Ambientais Ltda. e PFC Gestão
Patrimonial Ltda., uma vez que houve empate no julgamento.
Constata-se, portanto, que não há omissão no acórdão embargado e, assim, não
há o que ser “completado” na decisão em questão, que não padece do vício apontado. A decisão
está completa e não há o que ser integrado. O que parece claro, com todo o respeito, é que o
colegiado se manifestou efetivamente sobre o ponto apontado nos Embargos como omisso,
na medida em que, como afirma o próprio embargante, aplicou a regra do art. 19-E da Lei no
10.522/02. Se o embargante entende que o colegiado não o fez da maneira que deveria, isso,
claramente, não se trata de omissão, como afirma. Trata-se, em verdade, de uma autêntica
hipótese de “error in judicando”, que não desafia Embargos de Declaração, que, como dito, é
recurso de fundamentação vinculada, somente cabível nas hipóteses expressamente previstas em
lei, não sendo o caso tratado, data maxima venia.
Ademais, não se pode pretender rediscutir matéria já superada pelo colegiado pela
via transversa dos Embargos dos Embargos de Declaração que, como dito, é recurso de
fundamentação vinculada e não se presta à correção de “errores in judicando”. Nesse sentido,
aliás, é a jurisprudência deste tribunal, conforme precedentes abaixo, citados apenas
exemplificativamente, dentre outros:
Acórdão 2401-005.157
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
REJEIÇÃO. Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma
suscitada pela Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo
quando objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida por ocasião do julgamento
atacado e devidamente inserta no decisum em comento, não prosperando o suposto
vício arguido.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E
LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL. São Paulo: RT, 2013, p. 2122/2123.
2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 1466.
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000536/2008-17

***
Acórdão 3301-005.185
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não caracterizada
omissão na decisão recorrida, fundamento do recurso. Ademais, os embargos de
declaração não se revestem em oportunidade para a rediscussão de mérito.
***
Acórdão 2401-005.743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. É defeso em sede de embargos de
declaração a tentativa de rediscussão do mérito de questão já devidamente enfrentada
pelo acórdão recorrido, sendo inadequada a utilização dessa via recursal.
Conclusão
Ante o exposto, não existindo, no caso em análise, a suposta omissão apontada
pelo Embargante no acórdão embargado, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital